Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007493-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal impugnou o percentual de juros aplicado aos cálculos (ID: 22369069) dos anuentes JOSÉ RIBAMAR ALBUQUERQUE RIPARDO, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA e JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS (ID: 24620882). No ID: 24820946, acostou-se parecer da Contadoria Judicial. O DF manifestou-se ao ID: 25494578. O SINDIRETA assentou que, “diante do caráter irrisório do excesso alegado, o qual se deu em virtude de questões concernentes ao arredondamento matemático, nada tem a opor em relação à impugnação do devedor e aos seus cálculos, pugnando, assim, pela expedição dos requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais (...)” (ID: 25949556). É o histórico necessário. DECIDO. Das planilhas acostadas aos autos (ID: 22369069), verifica-se que os percentuais de juros mensais aplicados pela Contadoria Judicial foram de 0,5% a.m. até 31/1/2003; 1% a.m. de 1o/2/2003 a 30/6/2009 e 0,5% a.m. a partir de 1o/7/2009. Noutro giro, face à natureza indenizatória do benefício alimentação, à ausência de regulamentação local e, sobretudo, em razão do acordo entabulado entre as partes, acolho a impugnação apresentada no ID: 24620882, de forma que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12, da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012. Considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, verifica-se que nas declarações de JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA (ID: 12184307 - Pág. 11) e JOSÉ RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO (ID: 12184307 - Pág. 7), assentou-se que os servidores pertencem ao quadro de funcionários da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA, razão pela qual deixo, por ora, de homologar os valores quanto a eles. Por outro lado, comprovada a condição de beneficiário do v. acórdão exequendo, assim como inexistentes outros recursos ou incidentes pendentes de apreciação em relação a JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS e ante a concordância do exequente acerca dos valores (ID: 25949556), a homologação, nos termos abaixo, é medida que se impõe: · JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS - total geral: R$ 50.209,90. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o beneficiário, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório (ID: 12184387 - Pág. 2). Diante do exposto, homologo os valores de JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS, conforme memória de cálculo de ID: 24620883, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes, e determino a expedição do devido precatório em favor do substituído, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Após, intime-se o exequente para esclarecer o vínculo dos servidores JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA e JOSÉ RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO com a Administração Pública do Distrito Federal, pelo tempo em que concedido o benefício vindicado. Brasília, 24 de junho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador